Tribunal: TJES
Processo: 5002410-44.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5002410-44.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARCELO PINTO DE SIQUEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUPOSTA OFENSA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ERRO TÉCNICO OU INJUSTIÇA.

REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

1. A mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

2. A diminuição da pena em sede de revisão criminal é medida excepcional e apenas se revela possível quando houver evidente erro técnico ou injustiça na sua aplicação.

3.
Revisão Criminal julgada improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

26/02/2024

EXTRAORDINÁRIA

REVISÃO CRIMINAL Nº 5002410-44.2023.8.08.0000

SEM NOTAS ORAIS.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5002410-44.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: MARCELO PINTO DE SIQUEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) REQUERENTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A

VOTO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
MARCELO PINTO SIQUEIRA,
com esteio no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, visando a rescisão da condenação do requerente nos autos da ação penal nº 0113699-51.2011.8.08.0012, da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, substituída por acórdão unânime de manutenção da sentença pela 2ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, pela prática do delito de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, §2º, II, CP), por duas vezes, em concurso material (art. 69, CP), à pena total de 34 (trinta e quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões revisionais, a defesa pugna pela desconstituição da decisão condenatória transitada em julgado, alegando injustiça e arbitrariedade consubstanciada no reconhecimento fotográfico do requerente, sem o cumprimento dos requisitos do artigo 226 do Código de Processo Penal.

Para tanto, afirma que a testemunha Marciléia, não apontou características pessoais, limitando-se apenas a indicar o recorrente por uma fotografia o obviamente não foi colocado ao lado de pessoas com características pessoais semelhantes.

Questiona também a pena aplicada, alegando, em síntese, que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, referente as vetoriais da culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias do crime e comportamento da vítima, foram valoradas de forma genéricas e sem observância legal. Ao final requer a fixação da pena-base ao mínimo legal.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que:

“(...) no dia 07 de fevereiro de 2011, por volta de 21h, na Rua Presidente Costa e Silva, no bairro Aparecida, Cariacica/ES, os denunciados DIEGO TEIXEIRA PIMENTA e
MARCELO PINTO DE SIQUEIRA
, agindo de forma livre, consciente e com vontade de matar, em comunhão de ações e desígnios criminosos entre si previamente ajustados, utilizando-se da arma de fogo que portavam ilegalmente, mataram RUDIMAR AUGUSTO MONTEIRO e JARDEL SORIANO DE OLIVEIRA SILVA. (...)

Consta que os denunciados são traficantes temidos no bairro e impõe a política do terror aos moradores da região, haja vista que, além do tráfico, estão envolvidos com diversos outros crimes dolosos contra a vida. (...)

Os denunciados praticaram os crimes por motivo fútil, pelo fato de JARDEL ter uma dívida de aproximadamente R$ 400,00 (quatrocentos reais), e por RUDIMAR ser amigo do devedor. (...)”

A pretensão revisional não merece acolhida.

No presente caso, não há contrariedade às evidências dos autos, senão vejamos.

Não se ignora precedente do STJ no sentido de que:

“
se determine, doravante, a invalidade de qualquer reconhecimento formal – pessoal ou fotográfico – que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP, sob pena de continuar-se a gerar uma instabilidade e insegurança de sentenças judiciais que, sob o pretexto de que outras provas produzidas em apoio a tal ato – todas, porém, derivadas de um reconhecimento desconforme ao modelo normativo – autorizariam a condenação, potencializando, assim, o concreto risco de graves erros judiciários
” (
STJ
, HC 598.886/SC, julgado em 27/10/2020 – destaquei).

Contudo, à época do julgamento do acórdão confirmatório da sentença, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça era no sentido de que “
o reconhecimento fotográfico, como meio de prova, é plenamente apto para a identificação do réu e fixação da autoria delituosa, desde que corroborado por outros elementos idôneos de convicção
”. (
STJ,
HC 22.907/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJ 04/08/2003).

Importante ressaltar que a ação revisional fundada em mudança de entendimento jurisprudencial, pode e deve ser proposta, mas a alteração tem que ser com base em acórdão proferido em data anterior à condenação que se busca rescindir.

Confiram-se:

“(...)
1. A alteração de entendimento jurisprudencial, ocorrida após o trânsito em julgado do édito condenatório, não autoriza o ajuizamento da revisão criminal.
(...)” (
STJ
- AgRg no REsp n. 1.837.493/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 4/8/2020 – destaquei).

“(...)
Não é cabível “o ajuizamento de revisão criminal fundada em mudança de entendimento jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado da sentença condenatória” (AgRg no REsp 1.663.112/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 10/8/2017
)
.
(...)” (
STJ
- AgRg no HC n. 581.321/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020 – destaquei).

No caso dos autos, a sentença condenatória foi prolatada em 2012, e o acórdão confirmatório é de 2013, quando o entendimento jurisprudencial dominante no STJ era no sentido de que “
as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato
”, bem como a orientação pacífica no sentido de “
não haver nulidade quando o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigatória é ratificado em juízo
” (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.585.502/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/2/2020, DJe de 14/2/2020 – destaquei).

No mesmo sentido:

“(...)
1. As disposições insculpidas no art. 226 do CPP configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo diverso.
(...)” (
STJ
- AgRg no REsp n. 1.827.892/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 28/2/2020 – destaquei).

“(...)
2. “A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal” (AgRg no HC 462.030/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020).
(...)” (STJ - HC n. 557.611/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 21/5/2020 – destaquei).

Nesse diapasão, a mudança de entendimento, operada pelas Turmas que compõem a Terceira Sessão do STJ, em 27 de outubro de 2020, no julgamento do HC 598.886/SC, não tem o alcance ora pretendido pelo autor da revisional, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, pois o trânsito em julgado da decisão condenatória ocorreu em 06/08/2014 (id. 4486290).

Além do mais, o requerente foi condenado após sessão plenária, devidamente realizada, 26 de novembro de 2012, na qual foram ouvidas testemunhas e o requerente foi interrogado.

Do acórdão que manteve a sentença condenatória (id. 4486287), restou evidente que a condenação não está ampara exclusivamente no reconhecimento por fotografia na fase inquisitorial.

Por tais razões, a sentença condenatória ou o v. aresto que a confirmou, que analisaram minuciosamente o acervo probatório, não contrariaram o texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos.

Quanto à pena aplicada, não vejo reparos a serem feitos.

A diminuição da pena em sede de revisão criminal é medida excepcional e apenas se revela possível quando houver evidente erro técnico ou injustiça na sua aplicação.

Constato que tal tema também já foi submetido ao exame deste egrégio Tribunal de Justiça quando do julgamento do recurso de apelação, bem como nas razões expostas no Recurso Especial, ora não conhecido, visto no volume 3, constante no pelo id. 4486288.

Destaco que a revisão criminal não se trata de uma segunda apelação, apenas sendo admitida quando presente uma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 621 do CPP.

Destarte, o pedido revisional não se presta à rediscussão de questões já exaustivamente examinadas no juízo da ação penal.

Ante o exposto,
JULGO
IM
PROCEDENTE
A REVISÃO CRIMINAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)